Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705827-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO DE JESUS GONZAGA APELADO: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por REGINALDO DE JESUS GONZAGA (ID 63878781) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 63878779) que, nos autos da ação execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em face de LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Isto posto, indefiro a petição inicial, o que faço nos termos do art. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC. Custas pelo exequente. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. O Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que está desempregado. O Apelado não foi intimado para contrarrazões, tendo em vista que a relação não perfectibilizada na origem. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente afirmou que está desempregado, informação que, descontextualizada, não é suficiente para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, e a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovação de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2024 14:39:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador